Tribunal: TJSP
Processo: 1003762-08.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

SEGURO PRESTAMISTA. Cobrança indevida. Ausência de prova, por parte da casa bancária, de que a contratação do seguro se deu de forma livre e voluntária. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.639.320/SP, sob o rito do recurso repetitivo. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A seguradora contratada (Zurick Santander Brasil) faz parte do mesmo conglomerado econômico do banco apelante. Ao atuarem de forma conjunta, impõem ao consumidor a contratação de um seguro prestamista na mesma oportunidade do contrato de financiamento, restando demonstrada a prática da venda casada. Abusividade reconhecida.

TARIFA DE CADASTRO. Cobrança legítima, nos termos do Enunciado da Súmula 566 do STJ.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Ausência de ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Não se vê ilegalidade na cobrança de registro do contrato, que correspondeu a um serviço efetivamente prestado. O gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar no documento do veículo.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Ausência de ilegalidade. Consideração do entendimento sedimentado no STJ por ocasião do julgamento do REsp 1.578.553/SP, sob o rito de recurso repetitivo. Ausência de ilegalidade na cobrança da tarifa de avaliação de bem. A instituição financeira exibiu cópia do laudo correspondente, demonstrando que o serviço foi efetivamente prestado. Recurso parcialmente provido.